Tribunal: STF
Processo: RE 779542
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
Ementa : PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE PENALIDADE IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. ILEGITIMIDADE.



    1 . O Ministério Público não tem legitimidade para executar penalidades impostas pelo Tribunal de Contas conforme jurisprudência reafirmada, em sede de repercussão geral, no ARE 823.347/RG (Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28.10.2014, Tema 768).



    2 . Agravo regimental a que se nega provimento.